Tribunal: TJDFT
Processo: 0722435-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722435-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Rivaldo Alves de Sousa D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo 1a da Vara de Execução Fiscal da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0766801-94.2024.8.07.0016. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 72611097, proferida por este Relator, foi deferido o requerimento de antecipação da tutela recursal para "determinar ao Juízo singular que promova o regular prosseguimento do curso do processo de execução em desfavor do agravado, inclusive com a possibilidade de decretação das medidas constritivas necessárias para a satisfação do crédito instituído em favor do recorrente". Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 73679551. Feitas essas considerações, ao recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, novo(s) endereço(s) para a tentativa de intimação do recorrido para o oferecimento de contrarrazões. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 8 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator